Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-21.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. Oportuno destacar que a posição vencedora entendeu que a perícia necessária à apuração do "termo final" da pensão alimentícia poderá ser realizada em liquidação da sentença. Alegação rejeitada.

REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS DANOS ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. Vítima do evento danoso que sofreu graves lesões com reflexos na esfera extrapatrimonial. Incidência da súmula 387 do STJ. Elevação devida justamente para atendimento da peculiaridade do caso concreto, ajustando-se à compensação da vítima pelos danos morais (corporais e psicológicos) e à necessidade do cumprimento do fator inibitório. O autor deu entrada em grave estado no hospital (fls. 35/36), exigindo-se uma lenta, intensamente dolorida e demorada recuperação, numa demonstração de muita aflição e risco. Sua integridade corporal foi gravemente atingida, inclusive com encurtamento da perna direita (o que provocou uma marcha claudicante). Valor da indenização elevado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerados reflexos morais e estéticos no caso concreto.

REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Na petição inicial (fl. 21), o autor formulou o seguinte pedido: "vii) Julgar procedente o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia, a ser arbitrada por Vossa Excelência no valor equivalente a R$1.600,00 ao mês, contados desde a data do acidente 24/06/2018 e até o término da incapacidade do requerente, independentemente do recebimento ou não do benefício da seguridade social;". No caso concreto, a interpretação do documento trazido pelo autor (fl. 74) indicava que, até aquela data (relatório de fisioterapia de 05/11/2018) retratou uma recuperação ainda incompleta do autor. Ou seja, ainda não havia se observado uma recuperação completa do autor. A fisioterapia indicava limitações e que demandavam prosseguimento da recuperação e autorizava a ampliação do pagamento da pensão. Se é possível ao magistrado fixar pensão na forma do artigo 950 do Código Civil até o final da convalescença (aliás, como admitiu o julgador em primeiro grau, identificando-se corretamente o valor) e estabelecer liquidação de sentença quando não possível se estabelecer de pronto e de modo definitivo o montante devido na forma do inciso I e § 1o do artigo 491 do Código de Processo Civil, o caso sob julgamento reclama uma solução diversa, acolhida por maioria, em que se permite a fixação do término da pensão quando verificada plena recuperação do autor. Prevalência dos demais pontos da sentença e do voto do relator sorteado. Ação parcialmente procedente em maior extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.